Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008649-64.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 241.754.551-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EMENDA CONSTITUICIONAL No 41/2003. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A LEI No 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência

2. Pretensão recursal é a declaração do direito em receber proventos de aposentadoria de modo integral.

3.
In casu
, não há falar em aplicação do regramento da Emenda Constitucional no 70/2012, pois a parte autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003. Desse modo, aplica-se a regra do artigo 1o, da Lei 10.887/2004, que estabelece o montante como alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

4. A garantia do pagamento integral somente se aplica aos servidores incluídos nos quadros da administração até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/2003.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença julgou improcedente a pretensão inicial, nos autos da Ação Declaratório c/c Indenização por Danos Materiais proposta por MARIA DIAS DA CONCEICAO contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando a declaração do direito da servidora aposentada a proventos integrais e a condenação dos requeridos ao pagamento retroativo da diferença. Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o Juízo de origem fundamentou a decisão, nos seguintes termos:
“a aposentadoria com proventos pela média contributiva concedida à autora está de acordo com o artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, não tendo direito à aposentadoria integral porque não ingressou no serviço público antes da EC 41/2003.”

A recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença, a fim de obter o pagamento de verba de aposentadoria na sua integralidade, alegando que foi aposentada por invalidez em 31.08.2016 e, portanto, entende que deve ser aplicado a metodologia prevista na Emenda Constitucional no 70/2012.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do Ofício no 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente ingressou com a presente ação, objetivando, em síntese, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de aposentadoria com proventos calculados de forma integral, uma vez que seria beneficiária da regra do artigo 6-A, incluído na Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 70/2012.

Infere-se dos documentos produzidos nos autos, que a recorrente ingressou no serviço público no ano de 2004, ou seja, após a publicação da Emenda Constitucional no 41/2003, motivo pelo qual não há falar em aplicação da regra estampada pela Emenda Constitucional n.o 70/2012, isso porque, o artigo 1o, da EC no 70/2012, trouxe a seguinte redação:

Art. 1o A Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6o-A: Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente
, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Desse modo, a regra que garante o pagamento integral na qual a recorrente pretende se enquadrar somente se aplica aos servidores incluídos nos Estados até a data da publicação da Emenda Constitucional n.o 41/2003, sendo certo que é a esta que se refere o artigo 6o-A, ao mencionar "até a data de publicação desta Emenda Constitucional".

Logo, não se aplicando a recorrente o direito de receber integralmente os proventos de aposentadoria, subsuma-se a parte ao regime estabelecido pelo artigo 40, I, § 1o, incluído na Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 41/2013, veja-se:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste.

§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

Registra-se que, até a chegada desta modificação constitucional, os servidores de fato faziam jus ao recebimento de proventos integrais, contudo, ao ser instituída a Emenda Constitucional n.o 41/2003, aplicável a recorrente, a quantia a ser percebida pelos aposentados por invalidez decorrente de doenças graves passou a ser aquele definido pela Lei n.o 10.887/2004, que regulamentou a matéria.

Dessa forma, é de ser estabelecido o montante com alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pela servidora ao regime previdenciário, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei n.o 10.887/2004.

Convém mencionar que inexiste qualquer ofensa ao Tema n.o 754, oriundo do julgamento com Repercussão Geral do Recurso Extraordinário n.o 924456, tendo em vista que este não tratou desta matéria, mas sim dos efeitos financeiros advindos dos pedidos de revisão que surgiram com a Emenda Constitucional n.o 70/2012, discussão que não guarda relação com o presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade conforme determina o artigo 98, §3o, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022